Tribunal: TJMT
Processo: 0001973-37.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001973-37.2016.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (EMBARGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (EMBARGANTE), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (EMBARGANTE), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO PATRICIO - CPF: 370.064.799-91 (EMBARGANTE), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FUGANTI - CPF: 304.983.849-34 (EMBARGADO), JOAO OTAVIO PEREIRA MARQUES - CPF: 859.999.461-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO MARQUES - CPF: 048.259.341-53 (ADVOGADO), JOSE RAVANELLO - CPF: 177.983.700-30 (ADVOGADO), MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA - CPF: 018.689.611-50 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AUTOR - NÃO PROVIDO. RÉU - PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001973-37.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: JOAO CARLOS FUGANTI, JOSE ROBERTO PATRICIO

EMBARGADO: JOSE ROBERTO PATRICIO, JOAO CARLOS FUGANTI, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS
– ALEGAÇÃO DO RÉU - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 – ERRO MATERIAL NA EMENTA – SANEAMENTO NECESSÁRIO – ARGUIÇÃO DO AUTOR -

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - RECURSO DO RÉU PROVIDO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser providos para sanar a omissão existente no tocante à majoração dos honorários advocatícios na via recursal (art. 85, §11 do CPC/2015) bem como o erro material ocorrido na ementa.

Quando não constatado nenhum dos vícios descritos no artigo 1022 do CPC, o não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001973-37.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: JOAO CARLOS FUGANTI, JOSE ROBERTO PATRICIO

EMBARGADO: JOSE ROBERTO PATRICIO, JOAO CARLOS FUGANTI, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que negou provimento à
Apelação Cível em Ação de Reparação por Perdas e Danos em que foi acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva de um dos réus e julgado improcedente o feito em relação ao outro
.

O autor alega que não foi juntada a transcrição da sustentação oral do seu advogado, e que não houve manifestação a respeito da preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide que inviabilizou a produção de provas testemunhal e pericial, nem sobre a data do plantio do milho e painço, e tampouco no que tange ao efeito suspensivo da Apelação Cível e do Agravo de Instrumento.

Já o réu aponta omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, e erro material na ementa onde consta “arrendante” pois o correto seria “arrendatário”.

Intimados, apenas o réu se manifestou (Id n. 45215990).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0001973-37.2016.8.11.0037

EMBARGANTE: JOAO CARLOS FUGANTI, JOSE ROBERTO PATRICIO

EMBARGADO: JOSE ROBERTO PATRICIO, JOAO CARLOS FUGANTI, MATEUS EDUARDO GONCALVES VIANA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

O autor alega que não foi juntada a transcrição da sustentação oral do seu advogado, e que não houve manifestação a respeito da preliminar de cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide que inviabilizou a produção de provas testemunhal e pericial, nem sobre a data do plantio do milho e painço, e tampouco no que tange ao efeito suspensivo da Apelação Cível e do Agravo de Instrumento.

No entanto, a transcrição completa da sustentação oral consta no Id n. 45214982.

Desse modo, fica clara a sua intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Todos os argumentos do autor foram devidamente apreciados, assim como a documentação anexada aos autos, e chegou-se à conclusão da desnecessidade da dilação probatória porque a análise dos supostos
danos ocorridos era irrelevante ante a ilegalidade da plantação. Confira-se o aresto:

“O apelante ajuizou a Ação visando o ressarcimento por perdas e danos na lavoura de milho e painço em terras cujo contrato de arrendamento estava em discussão na justiça.

Afirma que tinha autorização judicial para plantar a safra de 2012/2013, por esse motivo deve ser considerado de boa-fé o mencionado cultivo, e portanto faria jus à indenização pleiteada.

Todavia, dentre as inúmeras Ações que envolveram o autor e réus, no Agravo que suspendeu a imissão, decisão a que se refere o apelante para fundamentar sua alegação de boa-fé, já proferida a seguinte ementa:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMISSAO NA POSSE - ARRENDAMENTO - DANO IRREPARÁVEL E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - PLANTIO DE SOJA GARANTIDO POR CPR — DIREITO DE SE MANTER NA POSSE ATÉ COLHEITA DO PRODUTO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tendo o arrendante efetuado o plantio de soja, garantido por Cédula de Produto Rural, a ser colhida no mês de março deste ano, evidente se encontra o direito de se manter no imóvel até sua efetivação, de forma a evitar-lhe prejuízo e a terceiro, ante o poder geral de cautela conferido ao juiz, bem como pelo rmado no Estatuto da Terra.”

A parte dispositiva daquele acórdão também é bastante esclarecedora:

“DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, para suspender o cumprimento do mandado de imissão na posse, quanto ao Agravante José Roberto Patrício
,
até colheita do soja garantido pela CPR de fls. 319/326
, ou seja, até seu vencimento em 30 de março de 2013
.” (Id n. 35006467 – Pág 3).

Como visto, a autorização judicial era para que o apelante permanecesse no imóvel até a colheita da soja,
no entanto, depois disso, mesmo ciente de que deveria desocupar o local, nele ficou e lançou ao solo as sementes de milho e painço
. Logo,
ESTÁ CARACTERIZADO O PLANTIO DE MÁ-FÉ, O QUE AFASTA O DIREITO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS
, conforme enuncia a primeira parte do art. 1.255 do Código Civil.”

O réu aponta omissão no aresto a respeito da aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015, e erro material na ementa uma vez que consta “arrendante” e o correto seria “arrendatário”.

Os vícios mencionados existem e devem ser sanados.

Como a sentença foi proferida após a entrada em vigor do CPC/2015, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, já que o réu foi vencedor na demanda.

E na ementa, onde se lê
ARRENDANTE
, leia-se
ARRENDATÁRIO.
Assim, a redação será a seguinte
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – CERCEAMENTO DE DEFESA- PRELIMINAR REJEITADA - CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL – AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA PERMANÊNCIA NO IMÓVEL SÓ ATÉ A COLHEITA DA SOJA JÁ SEMEADA E COM GARANTIA DE CPR – NÃO CUMPRIMENTO PELO
ARRENDATÁRIO
- POSTERIOR PLANTIO DE MILHO E PAINÇO – AUSÊNCIA DE BOA-FÉ – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.”

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos opostos pelo autor e
dou provimento
aos Embargos de Declaração do réu para majorar a verba honorária para 20% sobre o valor da causa atualizado, bem como sanar o erro material na ementa, para fazer constar “arrendante” em vez de “arrendatário”.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020